Tribunal: TJMT
Processo: 1004921-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004921-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Florais do Valle Incorporações Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta contra o Município de Cuiabá (Id. 35275955 – págs. 01/11).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que a presunção, relativa, de legalidade dos atos administrativos não obsta a concessão do pedido de tutela de urgência que exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Aduz que a probabilidade do direito é manifesta, já que as ruas internas do condomínio pertencem aos condôminos, o que, no seu entendimento, obsta a aplicação da multa, por não construção de calçada.
Alega que as plantas do sistema viário público elaboradas pelo Município de Cuiabá, não incluem as vias de circulação interna do empreendimento (condomínio).
Salienta que as vias internas de circulação não pertencem ao Recorrido, mas ao condomínio. Logo, não devem ser consideradas vias públicas.
Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspensa a exigibilidade dos Autos de Infração indicados na inicial.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Florais do Valle Incorporações Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta contra o Município de Cuiabá.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
No caso vertente, observo que foram realizadas vistorias, no Condomínio Flores do Valle, pelos agentes de fiscalização do Recorrido que constataram a ausência de limpeza e de construção de calçadas em inúmeros lotes, motivando a emissão de 65 (sessenta e cinco) Autos de Infração e aplicação de multa (Id. 35275963 – págs. 01/64).
A Recorrente, devidamente notificada da lavratura dos referidos Autos de Infração, apresentou defesa administrativa que foi julgada improcedente e, após, interpôs Recurso Administrativo que também foi desprovido.
Nessa quadra, é certo que, no âmbito administrativo, houve respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A tese principal da Agravante é que a infração a ela imposta não se enquadra no disposto no artigo 447, caput e inciso II, da Lei Complementar n. 04/1992, porque as vias internas do condomínio horizontal são de domínio privado.
A Lei Complementar n. 389/2015, do Município de Cuiabá, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo, no artigo 126, deixa expresso que as vias internas dos condomínios horizontais são consideradas Vias Locais, in verbis:
Art. 126. As vias internas dos condomínios horizontais são consideradas Vias Locais, aplicando-se, no mínimo, o Padrão Geométrico Mínimo (PGM) de caixa viária de 12 m (doze metros) estabelecido nesta Lei.
Com efeito, se a lei municipal considera as ruas internas dos condomínios horizontais Vias Locais, parece-me que a alegação de que não seria aplicado o disposto no artigo 447, caput, inciso II, da Lei n. 004/1992, mostra-se descabida.
Ademais, penso que o fato de as ruas do condomínio serem de domínio privado não obsta que o Município de Cuiabá exerça o seu Poder de Polícia, com vistas a fazer com que as determinações legais sejam obedecidas.
Frise-se que, embora a presunção relativa de legalidade dos atos administrativos não obste a concessão do pedido de tutela de urgência, no caso em questão, não visualizo a probabilidade de provimento do Recurso, porque os proprietários de imóveis localizados no interior dos condomínios horizontais não estão excluídos da responsabilidade de construir e manter as calçadas em condições de uso pelos pedestres.
Frise-se que as calçadas são de uso dos pedestres e, por isso, não me parece factível deixar os imóveis localizados no interior dos condomínios horizontais livres da obrigação de construí-las e mantê-las.
Diante de tais considerações, a não concessão do pedido de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pela pessoa jurídica Florais do Valle Incorporações Ltda.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.